Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. MIGRAÇÃO PARA PLANO DIVERSO. ANUÊNCIA EXPRESSA E VOLUNTÁRIA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA.
1. Reconhece-se a perda do objeto da ação quando, desconstituída a relação obrigacional havida entre o titular e a operadora do plano de saúde, não subsiste a utilidade prática na análise do pedido de inclusão de beneficiário no plano de saúde anterior.

2. Negou-se provimento ao agravo interno.